Tribunal: TJDFT
Processo: 0004621-18.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE MANTIDA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE SENILIDADE DA VÍTIMA NO DELITO DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO QUE A VÍTIMA ERA IDOSA. CORREÇÃO DE CÁLCULO NA DOSIMETRIA DA PENA DEVIDO A ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos. 1.1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Na espécie, o dolo do acusado restou evidenciado na medida em que ele envolveu a vítima, simulando haver suposta relação íntima entre vizinhos, fazendo-a crer que se tratava de relação de confiança, visando auferir, desde o princípio, vantagem patrimonial ilícita, mantendo-a em erro para que esta lhe entregasse dinheiro para a suposta realização de negócio jurídico de compra e venda de um apartamento que, sequer, está comprovado nos autos que existiu.

2. Por outro lado, a palavra da vítima, as provas testemunhais, a conclusão obtida no laudo de exame de corpo de delito e a filmagem juntada aos autos, confirmam que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesão no braço direito, sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta, presente, pois, o dolo de lesionar. Impossível o reconhecimento de legítima defesa de terceiros por parte do acusado se não preenchidos os requisitos legais para tanto.

3. Denota maior reprovabilidade a conduta do acusado que causou expressivo prejuízo patrimonial à vítima, devendo ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, o fato de o apelante ser primário não lhe garante que a pena-base será fixada no mínimo legal. Pena-base mantida.

4. A idade da vítima restou comprovada nos autos, devendo ser mantida, pois, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, a majorante pela senilidade da vítima.

5. Redimensiona-se a pena privativa de liberdade final imposta, pois verificada a existência de erro material de cálculo na dosimetria da pena realizada na sentença.

6. Em sendo as penas de reclusão e detenção aplicadas, da mesma natureza, quais sejam, penas privativas de liberdade, é possível a soma das penas com o fim exclusivo da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções. Como houve redução da pena definitiva final imposta para patamar inferior a 4 (quatro) anos, altera-se o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, nos termos do artigo conforme artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

7. Apelo conhecido e parcialmente provido.